Tribunal: TJMT
Processo: 1025124-48.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025124-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO - CPF: 514.516.111-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPESAS PROCESSUAIS ATRIBUÍDAS À FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu o pedido pericial do Ministério Público e determinou a intimação do Estado para se manifestar quanto ao pagamento de honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a atribuição de ônus financeiro à Fazenda Pública em ações civis públicas no que concerne o pagamento de honorários periciais.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o parquet.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os valores dos honorários periciais devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a parte autora da ação civil pública”.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, de decisão que nos autos da Ação Civil Pública n. 0002741-19.2018.8.11.0028, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso, a fim de efetuar o pagamento dos honorários periciais.

Alega que referida decisão deixou de expor os motivos de sua inclusão como interessado, bem como para arcar com o ônus da realização de uma perícia em processo do qual não é parte.

Defende que o CPC é claro ao dispor que as despesas dos atos processuais devem ser suportadas pela parte que requereu sua realização.

Realça que foi deferida a inversão do ônus da prova, de maneira que cabe ao requerido da ação adiantar os custos de eventuais provas a serem produzidas, caso contrário, diz que a decisão agravada penalizará a própria sociedade, seja para o pagamento dos honorários periciais, seja para a indicação de servidores públicos estaduais para o cumprimento do mister.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a determinação de pagamento dos honorários periciais.

Contraminuta (id. 241257696). Alega não se opor ao pleito do agravante. Entende que cabe ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso o custeio da perícia por ele postulada. Postula pela procedência do pedido.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou (Certidão id. 248173651).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso arcar com o as despesas da prova pericial, como consignado:

VISTOS,

Considerando o pedido do Ministério Público e a concordância do requerido, DEFIRO o pedido para perícia
in loco
.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial a empresa Real Brasil Consultoria, com endereço na Avenida Rubens Mendonça, nº 1.856, Edifício Office Tower, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, telefone (065) 3052-7636 a fim de que verifique, juntamente com os assistentes já indicados pelas partes, se as alterações supostamente realizadas pelo requerido:
“estrada aterrada que sai da Transpantaneira (Rodovia MT-060) e percorre aproximadamente 5 km no interior da Fazenda “Campo Largo”; (ii) feito um grande aterro, de aproximadamente 10.000m2 (dez mil metros quadrados), sobre o qual pretendia construir o referido empreendimento hoteleiro; e (iii) aumentado artificialmente a espessura de uma vazante, criando um canal a partir da margem do Rio Claro em direção ao interior da Fazenda “Campo Largo””
causaram dano ambiental.

Considerando que o Ministério Público é o requisitante da prova pericial, o pagamento deve ser feito nos termos do art. 95, §3º, II do CPC, devendo ser expedido ofício ao Estado de Mato Grosso, a fim de que efetue o pagamento dos honorários periciais.

Intime-se o perito para designar data para realização da perícia.

INTIMEM-SE as partes para apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento, uma vez que ambos indicaram peritos auxiliares.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
(g.n.)

Com efeito, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecendo a relevância da discussão, em recurso especial repetitivo, entendeu que cabe à Fazenda Pública, a qual o Parquet requerente da prova se encontra vinculado, arcar com o adiantamento das despesas dos honorários periciais.

O tema fixou a seguinte tese (Tema 510):

“Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas”.

Neste sentido os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PERÍCIA. REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 510/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - O Estado de São Paulo impetrou mandado de segurança contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itatiba que, em autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou ao impetrante que pagasse o encargo financeiro referente à produção de prova pericial. O Tribunal de Justiça Estadual denegou a ordem.

II - No caso, a decisão atacada não preenche os requisitos para a impetração contra ato judicial - teratologia ou abuso de poder -, pois foi pautada em entendimento jurisprudencial atual. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que reconhecendo a relevância da discussão, em recurso especial repetitivo, considera que cabe à Fazenda Pública a qual vinculado o Parquet requerente da prova arcar com o adiantamento das despesas dos honorários periciais. O Tema n. 510/STJ fixou a seguinte tese:

"Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas". Neste sentido também, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.505.105/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt no REsp n. 2.046.942/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.

III - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 55.569/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FORMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado é a responsável pelo adiantamento das despesas periciais. Precedentes. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.505.105/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 510/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, quanto à interpretação do art. 91, § 1º, do referido código, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510/STJ), que prestigiou o regramento específico do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual, na impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, a Fazenda Pública à qual está vinculado o Parquet arcará com tais despesas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.046.942/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Na linha de entendimento da Corte Superior, este e. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – OMISSÃO - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA CUJA QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ.

(N.U 1018172-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A SER REALIZADA POR PARTICULAR - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ENCONTRA VINCULADO O PARQUET - ENTENDIMENTO MANTIDO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES MESMO COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015 - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ tem firmado a tese de que a Fazenda Pública, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, é responsável pelos honorários periciais, não havendo falar-se em overruling promovido pelo CPC/2015. 2. O dever do Estado, quando condicionado ao pagamento do valor de honorários periciais, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 3. O valor dos honorários periciais deve ser mantido se fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso desprovido.
(N.U 0000746-24.2010.8.11.0101, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/02/2024).

Com efeito, sendo a prova pericial requerida pelo Ministério Público e ausente hipótese a determinar o rateio da despesa ao réu, fica sujeita a Fazenda Pública ao depósito dos honorários periciais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025